Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-23.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE. PERCENTUAL PREVISTO PARA MULTA COMINATÓRIA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL CONTRA A CONSTRUTORA (INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL). CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NÃO CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES. RECURSOS REPETITIVOS STJ - TEMAS 970 E 971. JUROS DE OBRA APÓS PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INTERVENIENTE – AVERBAÇÃO DE HABITE-SE E ENTREGA JUNTO AO AGENTE FINANCIADOR. RECURSO DE DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE PAMELA SUELEN MOREIRA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de incompetência. Não há que se falar em litisconsórcio necessário, para inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação porque, independentemente de quem tenha sido beneficiado com o pagamento dos juros de obra, de acordo com a causa de pedir, a cobrança se fez por ato atribuído exclusivamente à empresa ré/recorrente. Daí que sequer há pertinência subjetiva para determinar inclusão da CEF no polo passivo e, não sendo a referida instituição financeira parte no processo, incabível o deslocamento da competência em razão da pessoa. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Verifica-se que as partes compareceram perante a Caixa Econômica Federal e lá subscreveram “Contrato por instrumento particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações – Apoio à Produção - PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS E PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV - RECURSO FGTS PESSOA FÍSICA – RECURSO FGTS”, no qual constou a ré DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA como interveniente construtora e fiadora (ID 331999). Ainda no que se refere às obrigações contratuais da requerida, verifica-se que o § 1o da cláusula quinta do instrumento contratual celebrado com a CEF (ID 331999 - Pág. 6), estipula como obrigação da requerida a “apresentação da certidão comprobatória da averbação da construção, “Habite-se”, à margem da respectiva matrícula ou transcrição, individualizadas por adquirentes”, como condição para a liberação da última parcela do financiamento ao construtor. O que implica dizer, de outro lado, que enquanto não cumprida essa obrigação pela requerida serão imputados ao comprador os juros contratuais e atualização monetária do financiamento realizado com a CEF, conforme cláusula quarta, Parágrafo Único, o que comumente passou-se a chamar juros de obra. Dessa forma a ré Direcional Taguatinga Engenharia se mostra parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Prazo de Tolerância.
3.1. É válida a cláusula contratual que prevê tolerância de 180 dias para entrega de imóvel comprado na planta, porque a sua disposição não viola norma de ordem pública ou de proteção e defesa do consumidor, e é compatível com a complexidade e os imprevistos da construção civil. Precedentes: Acórdão n. 854426, 20130710098369APC, Relator: Sandoval Oliveira, Revisor: Carlos Rodrigues, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 19/03/2015. Pág.: 208.
3.2. Entretanto, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis, uma vez que incompatível com a boa-fé objetiva, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade de sua previsão, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/90.
3.3. Assim, aplicável ao caso a prorrogação automática para entrega do imóvel em 180 dias corridos, e não 180 dias úteis como previsto na Cláusula Sétima, item 7.1 do Contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em construção (ID 332005 - Pág. 1).
3.4. Destarte, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/05/2013, com prorrogação por 180 dias, expirou em 26/11/2013 o prazo de entrega (ID 332006 - Pág. 1). E, entregue o imóvel em 18/03/2014, conforme “Termo de Recebimento de Imóvel” (ID 679429 - Pág. 1), ficou caracterizado o atraso na entrega em 112 dias.
4. Inversão da Cláusula Penal.
4.1. Quanto à reversão da cláusula penal moratória, o STJ fixou a seguinte tese (tema 971): “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE A SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFICIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, e a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido".
4.2. No contrato não existe cláusula que trate especificamente das obrigações da vendedora, inexistindo estipulação para o caso de atraso na entrega do bem. Por sua vez, o Parágrafo Único da Cláusula 2.2 do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmada entre as partes, que estabelece a forma de pagamento das parcelas, dispõe que “após o vencimento incidirá sobre a parcela correção monetária pelo IGP-M/FGV além de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% incidentes sobre o débito corrigido sempre calculados pro rata dia (ID 332006 - Pág. 3).
4.3. Dispõe o art. 47 do CDC que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Dessa forma, considerando a orientação vinculante do STJ que afirma ser cláusula penal em regra estabelecida em valor equivalente ao locatício, a melhor interpretação dada ao parágrafo único da Cláusula contratual 2.2 é a firmada na sentença, ou seja, a inversão da cláusula penal em favor do consumidor implica o pagamento juros e multa.
4.4. O referido parágrafo prevê incidência de 2% sobre o valor do débito corrigido. No caso, a inadimplência é quanto à entrega do imóvel, sendo o valor deste a base de cálculo para a incidência da multa.
4.5. Com o objetivo de ressarcir o consumidor pelos lucros que deixou de auferir com a locação do imóvel e aplicando-se o entendimento do STJ, justa a reversão da cláusula penal com a interpretação de que devem ser pagos ao consumidor também os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel. Nesse sentido: Acórdão 1191426, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/08/2019, publicado no DJE: 13/08/2019.
4.6. De fato, se considerada somente a incidência da multa de 2%, seria indiferente a entrega do imóvel com um ou doze meses de atraso, por exemplo, uma vez que a multa seria sempre a mesma, pois esta não engloba sanção mensal, diferente do aposto na Cláusula 2.2, que prevê a incidência de juros mensais.
4.7. Dessa forma, irretocável a sentença quanto à condenação da empresa ré no pagamento de juros moratórios no valor de 1% ao mês sobre o valor do imóvel reajustado (R$ 132.767,26), a título de indenização, no valor de R$ 4.956,63, sendo igualmente cabível o pagamento de multa moratória, em favor do autor, no importe de 2% sobre o valor imóvel atualizado, totalizando R$ 2.655,34.
5. Lucros Cessantes
5.1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, também firmou entendimento de que não é possível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
5.2. Dessa forma, quanto a esse ponto, a sentença merece ser reparada para que seja afastada a condenação dos réus no pagamento de indenização por lucros cessantes, uma vez que já aplicada ao caso a inversão da cláusula penal moratória.
6. Juros de Obra.
6.1. A tese firmada no Tema 996 do STJ disciplina que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Entretanto, deve a construtora ser responsável pela indenização de tal pagamento nos casos de atraso na entrega do imóvel. Logo, devem ser restituídas ao consumidor as parcelas cobradas a partir de 26/11/2013.
6.2. Nos termos do art. 44 da Lei 4.591/64 "após a concessão do 'habite-se' pela autoridade administrativa, o incorporador deverá requerer a averbação da construção das edificações, para efeito de individualização e discriminação das unidades, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento dessa obrigação".
6.3. No caso, apesar de a entrega do imóvel ter ocorrido em 18/03/2014 (ID 332004 - Pág. 1) e o “Habite-se” ter sido averbado junto ao cartório de imóveis em 11/07/2014 (ID 331991 - Pág. 1) o autor comprovadamente pagou juros de obra até outubro de 2014 (ID 331994 - Pág. 1). Por sua vez não logrou a recorrente comprovar que teria notificado o agente financiador acerca da expedição do “Habite-se”, embora tenha demonstrado nos autos o registro do documento em cartório extrajudicial, conforme ID 331991 - Pág. 1. Desse modo, já que a averbação do “Habite-se” e entrega junto ao agente financeiro é o marco inicial para fazer cessar a cobrança dos juros de obra, pertence à ré a responsabilidade pelo pagamento dos referidos encargos até outubro de 2014.
6.4. O autor comprovou o pagamento da quantia de R$ 4.261,85 a título de juros de obra (ID 331994 - Pág. 1), em razão da mora da ré para enviar ao agente financeiro o “habite-se” devidamente registrado do imóvel. Portanto, a sentença deve ser retocada para esse encargo de R$ 4.261,85 seja imputado aos réus.
6.5. A correção monetária, no caso de responsabilidade contratual ou extracontratual, deve incidir a partir do vencimento de cada parcela, pagamento de cada parcela ou do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43/STJ: “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Por seu turno, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC, e art. 219, CPC). Assim, ainda merece reparo a sentença quanto à aplicação da correção monetária sobre os “juros de obra”, a qual deve incidir a partir de cada desembolso.
7. RECURSO DE DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para decotar da sentença a condenação no pagamento de lucros cessantes.
8. RECURSO DE PAMELA SUELEN MOREIRA CONHECIDO E PROVIDO.
Para condenar as rés no pagamento de R$ 4.261,85, a título de juros de obra, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.